Tribunal: TJSP
Processo: 1018233-58.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
VOTO No 43047

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Protesto contra alienação de bens. Objetivo de resguardar a satisfação de eventual crédito decorrente de futura e eventual condenação em ação de reparação de danos a ser proposta em face do réu, por supostos atos ilícitos por ele praticados como conselheiro fiscal que causaram prejuízo à companhia autora. Mera expectativa de direito que não autoriza o

Ementa:
VOTO No 43047

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Protesto contra alienação de bens. Objetivo de resguardar a satisfação de eventual crédito decorrente de futura e eventual condenação em ação de reparação de danos a ser proposta em face do réu, por supostos atos ilícitos por ele praticados como conselheiro fiscal que causaram prejuízo à companhia autora. Mera expectativa de direito que não autoriza o ajuizamento do protesto. Ausência, ademais, de risco de dilapidação patrimonial, sequer alegado. Legítimo interesse na medida não configurado. Carência de ação configurada. Precedentes. Sentença mantida.

Recurso não provido.